Tribunal: TJDFT
Processo: 0743284-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. LEI DISTRITAL No 1.697/97. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO CONSELHO ESPECIAL. LICENÇA PARA OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA. NATUREZA PRECÁRIA. VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DE JULGADO EMANADO DO CONSELHO ESPECIAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO.
1. O Conselho Especial desta egrégia Corte de Justiça, quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 0009480-45.2014.8.07.0000, declarou a inconstitucionalidade da Lei distrital no 1.697/97, com efeitos ex tunc, erga omnes e eficácia vinculante, extirpando-a do mundo jurídico, o que acabou por tornar nulos os atos jurídicos precários que permitiriam a regularização de imóveis residenciais e comerciais na região administrativa de Santa Maria-DF.
2. No caso concreto, o julgado reclamado, ao reconhecer o direito de preferência fundado em norma extirpada do ordenamento jurídico, afrontou a autoridade do julgamento proferido pelo Conselho Especial na mencionada ação direta, razão pela qual deve ser cassado para que outro seja proferido.
3. Reclamação julgada procedente para cassar o v. acórdão reclamado.
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}